Tribunal: TRF3
Processo: 0036531-85.2013.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: não se confunde com vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
770/1327)

0036531-85.2013.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036531-85.2013.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: JESUS GOUVEIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

SUCEDIDO: JESUS GOUVEIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA APLICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da parte autora e deu parcial provimento ao agravo interno do INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os presentes embargos de declaração apontam vício real (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão embargado, ou se constituem nova tentativa de rediscutir tese jurídica já definitivamente apreciada e rejeitada em oportunidades anteriores, com consequente configuração de caráter protelatório apto a ensejar a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a integrar, contradição a sanar, obscuridade a esclarecer, nem erro material a corrigir. A matéria suscitada nos presentes embargos é a mesma tese jurídica que vem sendo reiterada pela parte autora ao longo de toda a fase recursal: a alegação de que o período de 23/12/1974 a 26/11/1976 não teria sido computado na planilha de tempo de contribuição e que, com sua inclusão, o direito à aposentadoria proporcional teria sido adquirido na data da citação (28/07/2009). Essa tese já foi apreciada e rejeitada em ao menos duas oportunidades anteriores — por decisão monocrática e pelo próprio acórdão ora embargado —, tendo este último consignado expressamente que o referido período foi devidamente computado em decisão anterior e que a data de 21/07/2009, anterior à própria citação, já havia sido reconhecida como marco de aquisição do direito à aposentadoria proporcional, mas que os requisitos para o benefício integral somente foram cumpridos em 19/05/2014, data da reafirmação da DER.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à reapreciação de teses jurídicas expressamente rejeitadas. O inconformismo reiterado da parte com as conclusões adotadas pelo órgão julgador não se confunde com vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A utilização reiterada dos embargos de declaração para rediscutir tese jurídica já examinada e rejeitada configura conduta protelatória, incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual. O juízo advertiu expressamente, desde decisão anterior, sobre a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Não obstante a advertência, a parte autora reiterou a mesma pretensão por meio de novos embargos, de agravo interno e agora de novos embargos de declaração, sem inovar em fundamento jurídico ou fático, o que evidencia o propósito protelatório e a presença do elemento anímico exigido para a aplicação da multa.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o; EC no 20/1998, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 0004443-93.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 25/07/2023, DJEN 01/08/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0036531-85.2013.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: JESUS GOUVEIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IZABEL MARIA GOUVEIA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS - SP144129-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO SERGIO DE SOUZA MOREIRA - PE25031-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS - SP144129-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO SERGIO DE SOUZA MOREIRA - PE25031-A

SUCEDIDO: JESUS GOUVEIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IZABEL MARIA GOUVEIA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do autor e dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, para determinar que: (i) os juros de mora deverão incidir a contar de 45 dias da intimação do INSS para implantação do benefício concedido, nos termos do Tema 995 do STJ; e (ii) em caso de opção da parte autora pelo benefício concedido judicialmente (aposentadoria por tempo de contribuição), na fase de cumprimento de sentença deverá ser realizado o encontro de contas entre os valores percebidos a título de aposentadoria por idade e aqueles decorrentes do novo benefício (ID. 354457800).

Em suas razões, alega que há direito adquirido à aposentadoria proporcional desde a data da citação (28/07/2009); que, com o cômputo do período de 23/12/1974 a 26/11/1976, já teria reunido os requisitos da regra de transição prevista no art. 9o da EC no 20/1998 naquela data; e que o acórdão deve ser modificado para que seja reafirmada a DER para a data da citação e preservado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso (ID. 356571885).

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões (ID. 356577829).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno e deu parcial provimento ao agravo do INSS. A parte autora alega que há direito adquirido à aposentadoria proporcional desde a data da citação (28/07/2009); que, com o cômputo do período de 23/12/1974 a 26/11/1976, já teria reunido os requisitos da regra de transição prevista no art. 9o da EC no 20/1998 naquela data; e que o acórdão deve ser modificado para que seja reafirmada a DER para a data da citação e preservado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões (ID. 356577829).

Conforme o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. O art. 1.025 do mesmo diploma legal ainda assegura que, para fins de pré-questionamento, os pontos levantados pelo embargante são considerados incluídos no acórdão, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

No mérito, os embargos não merecem provimento, pois buscam a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida. O descontentamento com o mérito da decisão e a intenção de obter novo julgamento não se coadunam com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar a causa, mas sim a sanar os vícios taxativamente previstos no Código de Processo Civil.

A matéria ora suscitada não é nova. Trata-se da mesma tese jurídica que vem sendo reiterada pela parte autora ao longo de toda a fase recursal, tendo sido já apreciada e rejeitada em múltiplas oportunidades.

Nos embargos de declaração opostos em 26/08/2025 (ID. 334614666), a parte sustentou que o julgador reafirmou a DER em 19/05/2014, data posterior à citação, argumentando que, na própria decisão embargada, reconheceu-se que, em 21/07/2009, o segurado já preenchia os requisitos para a aposentadoria na modalidade proporcional, e requereu o reconhecimento do direito desde a data da citação (28/07/2009). Tais embargos foram rejeitados por decisão monocrática (ID. 337329555), que fundamentou:

"No caso concreto, a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Verifica-se, portanto, que em 21/07/2009 o autor havia adquirido o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, com fundamento na EC 20, art. 9o, pois (i) cumpriu o requisito idade, com 60 anos, 6 meses e 8 dias, para o mínimo de 53 anos; (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 32 anos, 7 meses e 28 dias, para o mínimo de 32 anos, 1 mês e 4 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 296 meses, para o mínimo de 168 meses.

Embora não estivesse integralizado, na data de entrada do requerimento, o tempo exigido para a modalidade de aposentadoria pleiteada (aposentadoria por tempo de contribuição integral), mostra-se cabível a reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do STJ.

Verifica-se que a parte autora atingiu o tempo necessário para concessão da aposentadoria com proventos integrais em 19/05/2014, com fundamento na EC 20, art. 9o, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 326 meses meses, para o mínimo de 180 meses., razão pela qual deve ser reconhecido esse direito, com a reafirmação da data de entrada do requerimento para referida data. Consequentemente, impõe-se ao INSS o pagamento de todas as parcelas vincendas desde então, acrescidas de juros legais e correção monetária.

(...)

Quanto aos demais aspectos, mantém-se a decisão embargada, inclusive no que diz respeito à opção do autor pelo benefício mais vantajoso, considerando que este já se encontra aposentado por idade desde 16/01/2014." (Grifos)

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração."

A mesma tese foi então veiculada no agravo interno (ID. 338712711), no qual o agravante alegou que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao fixar a DER em período posterior à citação, por entender que, na data da citação, o segurado já havia cumprido os requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos das regras de transição previstas no art. 9o da EC no 20/1998", alegando ainda que "demonstrada a omissão no cálculo de apuração do tempo de contribuição correspondente no que se refere ao período de 23dez1974 a 26nov1976 na decisão, têm-se demonstrado que o agravante NA DATA DA CITAÇAO JÁ CUMPRIA OS REQUISITOS PARA QUE LHE FOSSE CONEDIDO O BENEFÍCIO NÃO SÓ NA FORMA PROPORCIONAL, MAS TAMBÉM INTEGRAL".

O acórdão (ID. 354457800) enfrentou expressamente essas alegações e as rejeitou, consignando:

“Primeiramente, cumpre salientar que o período de trabalho como auxiliar mecânico, de 23/12/1974 a 26/11/1976, foi devidamente computado na decisão que deu provimento aos primeiros embargos de declaração opostos pelo autor (id. 333372551) (...) No caso em exame, assiste razão à embargante, impondo-se a retificação da planilha de contagem de tempo de contribuição para inclusão do período omitido."

[...]

Adicionalmente, a decisão consignou expressamente que, em 21/07/2009, data inclusive anterior à citação (ocorrida em 28/07/2009), o autor fazia jus à aposentadoria proporcional, mas que os requisitos para a concessão do benefício integral foram cumpridos somente em 19/05/2014, data da reafirmação da DER. Tal questão já foi, inclusive, analisada no âmbito da decisão de id. 337329555, que rejeitou os novos embargos opostos pela parte autora. Desse modo, entendo descabida a retratação."

Verifica-se, portanto, que os presentes embargos constituem nova tentativa de rediscutir matéria já definitivamente apreciada e rejeitada em duas oportunidades anteriores (IDs. 337329555 e 354457800), sem que sejam apresentados elementos novos capazes de justificar revisão do entendimento firmado. Não há omissão a integrar, contradição a sanar, obscuridade a esclarecer, nem erro material a corrigir.

O autor em 16/12/1998 tinha 22 anos e 10 meses de contribuição. Devia, portanto, haver integralizado pedágio de 40% de 7 anos e 2 meses, equivalente a 2 anos e 10 meses aproximadamente. Se na DER tinha 30 anos e 8 meses, é evidente que tal pedágio à aposentadoria proporcional não foi integralizado, conquanto seriam necessários 30 anos, mais o pedágio em referência, ou seja, 32 anos e 10 meses!

A utilização reiterada dos embargos de declaração para rediscutir tese jurídica já examinada e rejeitada configura conduta protelatória, incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual. Ademais, na decisão que deu provimento aos primeiros embargos com retificação da planilha, o juízo advertiu expressamente (ID 333372551):

"Note-se que, por ser considerada conduta violadora da boa-fé processual, a utilização indevida do efeito interruptivo dos embargos com a finalidade protelatória, deverá ser acoimada pela litigância de má fé na forma do artigo 1026, §2 do CPC, hipótese em que deverá ser apurado o efetivo elemento anímico da interpelação. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004443-93.2013.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 25/07/2023, DJEN DATA: 01/08/2023)"

Não obstante a advertência, a parte autora reiterou a mesma pretensão por meio de novos embargos, de agravo interno e agora de novos embargos de declaração, sem inovar em fundamento jurídico ou fático. Tal conduta evidencia o propósito protelatório, estando presente o elemento anímico exigido para a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaraçãoda parte autora, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA APLICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da parte autora e deu parcial provimento ao agravo interno do INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os presentes embargos de declaração apontam vício real (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão embargado, ou se constituem nova tentativa de rediscutir tese jurídica já definitivamente apreciada e rejeitada em oportunidades anteriores, com consequente configuração de caráter protelatório apto a ensejar a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a integrar, contradição a sanar, obscuridade a esclarecer, nem erro material a corrigir. A matéria suscitada nos presentes embargos é a mesma tese jurídica que vem sendo reiterada pela parte autora ao longo de toda a fase recursal: a alegação de que o período de 23/12/1974 a 26/11/1976 não teria sido computado na planilha de tempo de contribuição e que, com sua inclusão, o direito à aposentadoria proporcional teria sido adquirido na data da citação (28/07/2009). Essa tese já foi apreciada e rejeitada em ao menos duas oportunidades anteriores — por decisão monocrática e pelo próprio acórdão ora embargado —, tendo este último consignado expressamente que o referido período foi devidamente computado em decisão anterior e que a data de 21/07/2009, anterior à própria citação, já havia sido reconhecida como marco de aquisição do direito à aposentadoria proporcional, mas que os requisitos para o benefício integral somente foram cumpridos em 19/05/2014, data da reafirmação da DER.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à reapreciação de teses jurídicas expressamente rejeitadas. O inconformismo reiterado da parte com as conclusões adotadas pelo órgão julgador não se confunde com vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A utilização reiterada dos embargos de declaração para rediscutir tese jurídica já examinada e rejeitada configura conduta protelatória, incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual. O juízo advertiu expressamente, desde decisão anterior, sobre a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Não obstante a advertência, a parte autora reiterou a mesma pretensão por meio de novos embargos, de agravo interno e agora de novos embargos de declaração, sem inovar em fundamento jurídico ou fático, o que evidencia o propósito protelatório e a presença do elemento anímico exigido para a aplicação da multa.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o; EC no 20/1998, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 0004443-93.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 25/07/2023, DJEN 01/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão